Tribunal: STF
Processo: RHC 222894
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por Jesus Fernando Mendes Brito contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 757.847/PR (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[c]onsta do art. 5º, XLIII da Constituição Federal que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que , podendo evitá-los, se omitirem’ . 



    Inicialmente , cumpre ressaltar que no aludido dispositivo legal o constituinte originário deliberadamente mencionou os delitos de tráfico de drogas, terrorismo , tortura e os crimes hediondos (a serem posteriormente definidos), assim, infere-se que, tecnicamente , aqueles delitos não podem ser rotulados como da mesma natureza destes.



     […]



    Não por outra razão, as disposições da nova redação do artigo 112 da LEP trazidas pelo Pacote Anticrime , ao prever quantum específico a delitos hediondos e equiparados restam totalmente esvaziadas ante a ausência de previsão legal expressa acerca do seu conteúdo , bem como a impossibilidade de criação dessa figura mais gravosa por outro meio , como interpretação extensiva ou analogia (princípio/regra da reserva legal penal).



    No que tange àquele , intitulado também como taxatividade, é vedado normas dotadas de generalidade , termos vagos, indeterminados ou ambíguos (seja instituindo regras gerais ou definindo crimes e contravenções) conferindo à norma previsão precisa sobre o seu sentido e , por essa razão , opera como uma das mais importantes ferramentas à contenção do poder punitivo estatal. 



    O princípio da taxatividade ou estrita legalidade ao condicionar a atividade legiferante à prescrição de conceitos certos e determinados, limita também a atuação do poder judiciário ante a indubitável interpretação do texto legal. 



    Assim, toda vez em que o legislador for minimamente inobservante à tal premissa estar-se-á diante da consequência inafastável da aplicação da interpretação mais favorável ao réu.” (págs. 5-9 do documento eletrônico 37).



    Ao final, pede



    “[...] por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, o deferimento do pedido liminar para determinar a alteração provisória dos cálculos de pena, devendo ser considerados as frações de crime comum para condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o permissivo legal que equiparava o delito de tráfico de drogas a hediondo – a progressão de regime , no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário , e de 3/5 (três quintos), se reincidente , observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210 , de 11 de julho de 1984 (art. 2º, § 2º da Lei n. 8 .072/1990) – foi revogado pela vigência da Lei n. 13.964/2019.



    II – No MÉRITO , requer , respeitosamente a ratificação da liminar deferida, com a concessão definitiva do presente recurso ordinário em habeas corpus.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Ao julgar o HC 215.771-AgR/PR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, fixou tese no sentido de que a revogação do § 2º do art. 2º da lei 8.072/1990 pela lei 13.964/2019 não retirou do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo.



    A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros.



    II - Agravo ao qual se nega provimento”.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a súmula que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. ‘A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.’ (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    2. O fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo, ou equiparado, o tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado já atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 33).



    Conforme se verifica, esse decisum está em harmonia com o referido entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator